Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. ABDOMINOPLASTIA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA “EXTRA PETITA” NULIDADE PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a autorizar os procedimentos de mamoplastia com prótese e abdominoplastia, bem como internação próteses e medicações inerentes aos procedimentos em sua rede credenciada no prazo de 30 (trinta) dias. Condenou a recorrida, ainda, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que as referidas cirurgias não possuem caráter meramente estético, mas terapêutico e necessário à melhora do quadro de saúde da recorrida, após a realização de cirurgia bariátrica.
3. O recorrente alega que havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde poderia se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial. Com base nesse fundamento, defende a imprescindibilidade da realização de prova técnica pericial a fim de dirimir a controvérsia sobre a natureza estética ou não das referidas cirurgias. Sustenta, também, que o procedimento de mastopexia com prótese não seria uma cirurgia de cobertura obrigatória, considerando a lei dos planos e saúde e o contrato firmado entre as partes. Ao final, aduz que não haveria resistência em relação ao pedido abdominoplastia, eis que é um procedimento de cobertura obrigatória. Por último, invoca a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde e aponta o julgamento extra petita em relação aos danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a sua nulidade, ante a incompetência dos juizados especiais. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 56192459.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que a apresentação de provas documentais que são/seriam suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
8. Trata-se de pedido de autorização para procedimento cirúrgico de mamoplastia (mastopexia) com prótese e abdominoplastia. Da análise detida dos autos, observo que a recorrida se desincumbiu parcialmente do seu ônus processual, haja vista não haver comprovado a natureza reparadora da mastopexia com prótese (art. 373 do CPC). Ressalto que a ausência de provas/relatórios detalhados não permite ao magistrado analisar se a cirurgia solicitada possui caráter estético ou visa benefício funcional da recorrida, não sendo possível, tampouco, determinar outros meios de prova.
9. Quanto à cirurgia de abdominoplastia, entendo que é obrigatória a cobertura securitária da operadora do plano de saúde para sua realização, visto que não pode ser confundida com procedimento meramente estético. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Brasília, senão vejamos: “VI. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 1.069, firmou a seguinte tese: " (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". VII. Desse modo, considerando que as provas dos autos comprovam ter a cirurgia feita pela autora caráter reparador ou funcional pós-bariátrica e que a sentença recorrida se encontra em consonância com a tese firmada pelo STJ, esta deve ser mantida à íntegra.” Acórdão 1780792, 07307269520208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
10. Da sentença “extra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, em outras palavras o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes. É o que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação.
11. Nos termos da Súmula 157 do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o autor poderá aditar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado ao réu o respectivo direito de defesa.” Todavia, a recorrida aditou o pedido inicial (ID. 56192393) após a realização da audiência de conciliação ID. 56192371 e da fase instrutória. Dessa forma, compreendo que houve prejuízo processual a recorrente, razão pelo qual o referido aditamento não merece ser conhecido
12. Dessa forma, entendo que a sentença de origem não restou vinculada aos limites da ação e por isso deve ser declarada a sua nulidade em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para declarar a nulidade da sentença em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como reformá-la para julgar improcedente o pedido de autorização para realização da cirurgia de mastopexia com prótese. Mantido os seus demais termos. Preliminar Rejeitada.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.